Tribunal: STF
Processo: RE 1475418
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantida a concessão do Habeas Corpus n. 791.000/SP, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ‘Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ‘fundada suspeita’ exigido pelo art. 244 do CPP.’ (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) 



    2. No caso, verifica-se a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois não houve a demonstração de fundada suspeita, tendo os policiais realizado a busca pessoal apenas em razão de anterior denúncia anônima de tráfico no local e de ter o paciente, que estava portando uma necessaire, empreendido fuga ao avistar os agentes. 



    3. Se não amparada pela legislação, a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP, com a consequente absolvição do paciente. 



    4. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 16). 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “estava presente fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, para abordagem e revista do paciente, motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes policiais” (fl. 4, e-doc. 18).



    Argumenta que “se trata de ‘denúncia anônima especificada’, isto é, informação detalhada sobre o local e as características do indivíduo, a qual foi confirmada pela constatação visual imediata dos agentes da lei (o acusado tinha as características apontadas na notitia criminis e já era conhecido por um dos policiais), aliada ao fato de que ele estava no ponto de tráfico indicado, com uma necessaire nas mãos, tendo empreendido fuga ao perceber a aproximação da guarnição” (fl. 5, e-doc. 18).



    Anota que, “ao julgar desautorizada a busca pessoal realizada no caso em apreço significa conferir indevida extensão ao artigo 5º, X, da Constituição Federal, outorgando ao imputado demasiada proteção à intimidade” (fl. 7, 
e-doc. 18).



    Reitera ser “impositiva a reforma do acórdão do STJ, devendo ser denegada a ordem, com o consequente afastamento da conclusão no sentido da ilicitude da prova decorrente da busca pessoal, porquanto havia a fundada suspeita de que estava o paciente na posse de objeto constitutivo de corpo de delito, devendo ser restabelecida a condenação, em conformidade com o anteriormente delineado” 
(fl. 8, e-doc. 18).



    Pede “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 8, e-doc. 18).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 20).



    Assinalou que “não houve sequer prequestionamento ao[s] dispositivo[s] constitucionais supostamente violados, incidindo os enunciados das súmulas 282 e 356 do STF” e que “a impetração foi embasada em dispositivo de lei federal, em relação à qual compete ao Superior Tribunal de Justiça a interpretação, de modo que eventual violação a preceito constitucional seria meramente indireta e reflexa” (fl. 3, e-doc. 20).



    4. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DO SUSPEITO. PRÉVIA APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA POSSE DO INVESTIGADO. ILICITUDE DA DILIGÊNCIA. INVALIDAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS. APARENTE DISSONÂNCIA COM O TEMA N. 280 DO STF. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. TESE CONSIDERADA NO JULGADO RECORRIDO. RECURSO ADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Consta dos autos ter sido o recorrido condenado às pena de um ano, dez meses e quinze dias de reclusão, em regime aberto, e quinhentos e sessenta e dois dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do 
art. 33 da lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas “privilegiado”). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. 



    Ressalte-se que foram apreendidas com o recorrido, quando da prisão em flagrante, quinze pedras de crack (5,7g), sete porções de cocaína (4,1g) e treze porções de maconha (11,9g), além de R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos) em dinheiro trocado. 



    7. Tem-se da sentença condenatória que policiais militares visualizaram a ação do recorrido, no que aparentava ser a prática de crime de tráfico de drogas, em frente à sua residência, local conhecido como ponto de mercancia ilícita, ocorrendo a abordagem e a prisão em flagrante:



    “(...) os policiais foram unânimes ao afirmarem que o acusado, cujas características eram compatíveis com as de um traficante indicado em denúncia anônima, fugiu da guarnição quando estava em via pública, tendo corrido até um pátio, onde foi alcançado e abordado, situação em que era possível presumir que estivesse, de fato, traficando.



    O réu Leonardo Gomes da Silva, em seu interrogatório, declarou: mora naquele local; estava entrando na sua casa; aconteceu uma ‘correria’ e provavelmente um dos rapazes que estavam na via pública jogou as drogas no seu pátio. Questionada pelo Ministério Público, respondeu: as drogas foram encontradas no seu pátio; não viu arremessarem as drogas, pois estava no interior da casa; ouviu a ‘correria’ e os policiais entraram na casa; mandaram que saísse; encontrou os rapazes que jogavam bola na via pública na parede; mandaram que ficasse ao lado deles; não conhecia os policiais; não soube a razão que os levaram a forjar a acusação; na sua casa, estavam presentes seu avô; posteriormente, mais parentes chegaram; naquele dia, cortou o cabelo próximo ao hospital; quem cortou seu cabelo mudou-se para Santa Catarina; perdeu o contato; seu avô não serviria como testemunha. Questionado pela defesa, respondeu: a droga encontrada no seu pátio estava acondicionada em um estojo preto; não tinha conhecimento do seu conteúdo; acreditou que jogaram lá no momento em que a polícia chegou; acreditou ter sido abordado anteriormente pelos policiais ouvidos em juízo; nada foi encontrado consigo (...)



    Lucas Matheus dos Santos Ribas, policial militar, ouvido em juízo, questionado pelo Ministério Público, respondeu: o local era conhecido pelo tráfico e há alguns dias recebiam ligações informando sobre um traficante; lá, encontraram o réu, que portava uma necessaire; estava na entrada da casa – ‘na rua, próximo ao pátio assim’; quando ele percebeu os policiais ‘entrou correndo’; abordaram-no antes de entrar na casa; apreenderam as drogas e uma quantia em dinheiro; a denúncia indicava o endereço, a residência e algumas características das roupas – ‘foi bem detalhada a ligação que o batalhão recebeu’; abordou o réu outras vezes no mesmo local em 2018. Questionado pela defesa, respondeu: o acusado estava na frente de uma casa indicada como local de traficância; o acusado disse que a casa era de algum parente; ingressaram no pátio, pois foi para onde o réu fugiu; a necessaire com drogas estava no corpo dele; o pátio era cercado; o muro era alto.



    Claudio Henrique Quadro das Silva, policial militar, ouvido em juízo, questionado pelo Ministério Público, respondeu: a rua era conhecida como ponto de tráfico; foi recebida uma denúncia anônima que descrevia o réu; depararam-se com ele; abordaram-no e encontraram drogas e dinheiro; o réu afirmou traficar para os ‘Bala na Cara’; a informação indicava as características físicas e das roupas do acusado; a denúncia indicou que ele traficava próximo ao endereço; ao entrarem na rua, avistaram o acusado em via pública; não recordou se o abordado era o acusado presente na audiência; não lembrou de tê-lo abordado em outras oportunidades. Questionado pela defesa, respondeu: o acusado estava em via pública; não lembrou se ele tentou entrar em algum imóvel; a droga estava em poder dele; não lembrou se estava acondicionada em algum pacote; não viu ele realizar trocas; ele foi abordado em razão das informações obtidas.



    Naelson Cesar Shekh de Mesquita, policial militar, ouvido em juízo, questionado pelo Ministério Público, respondeu: receberam informações pela sala de operações sobre um indivíduo com determinadas características traficando no local; lá, o réu os avistou e tentou fugir; foi abordado e encontradas drogas consigo; não lembrou de ver outras pessoas na rua; ele empreendeu fuga na próxima rua; constataram que ele ia em direção a sua morada; as drogas estavam em seu poder; o acusado afirmou pertencer à facção ‘Bala na Cara’; não o conhecia; não lembrou de tê-lo abordado em outras oportunidades. Questionado pela defesa, respondeu: não lembrou se ele entrou em um pátio; entrou em um cercado de madeira, o qual não soube se seria considerado um pátio; ele dava acesso a várias casas; não viu ele realizar trocas.



    Eis, em síntese, a prova oral produzida em juízo, a qual, em conjunto com os demais elementos dos autos, mostra-se suficiente para o acolhimento da pretensão acusatória (...)



    A materialidade e a autoria do fato restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência nº 11156/2018/100425 (evento 4, PROCJUDIC1 – fls. 11/13), pelo auto de apreensão (evento 4, PROCJUDIC1 – fls. 14), pelos laudos toxicológicos nº 176418/2018 e nº 176422/2018 e nº 176426/2018 (evento 4, PROCJUDIC2 – 
ls. 31/36), bem como pela prova oral coligada ao feito (...)



    No caso, consoante o auto de apreensão e os laudos toxicológicos, foram apreendidas 15 pedras de crack, 07 porões de cocaína, 13 porções de maconha e R$ 76,50 em dinheiro trocado. A apreensão desses itens em conjunto é elemento apto à caracterização da traficância.



    Note-se que a quantidade de entorpecentes não se mostra compatível com o uso, não se olvidando, ainda, que a droga estava fracionada, ou seja, pronta para a mercancia, e o local em que ocorreu o flagrante foi referido pelos policiais como conhecido ponto de tráfico (...)



    O réu, por sua vez, alegou ter sido retirado de dentro de sua casa pelos policiais, que encontraram as drogas jogadas no pátio, provavelmente dispensadas por outras das pessoas também abordadas. A versão, isolada nos autos, é insuficiente a desacreditar o relato dos agentes.



    Portanto, o conjunto probatório analisado afasta qualquer dúvida de que o acusado trazia, para o consumo de terceiros e fins de tráfico, as substâncias entorpecentes apreendidas, incidindo, por conseguinte, no delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (...)



    Diante do acima exposto, considerando que estão cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, não havendo causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação deste é impositiva” (fls. 3-7, e-doc. 4).



    8. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir a pena de multa. Estes os fundamentos do acórdão pra rejeitar a preliminar de nulidade do conjunto probatório:



    “Preliminar de nulidade da prova – Violação de domicílio – Inocorrência 



    A Defesa suscita, preliminarmente, a invalidade dos elementos probatórios carreados nos autos, fundamentando, para tanto, que houve violação à regra posta no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto não estavam os policiais militares autorizados a invadir a residência do réu, ocasionando a imprestabilidade dos dados informativos daí resultantes. 



    Sem razão. Vejamos.



      Observo que a conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06 caracteriza-se como crime permanente, de modo que seu estado de flagrância é protraído no tempo. Ainda assim, como regra, o ingresso em domicílio alheio exige autorização judicial. 



    Contudo, prescinde de ordem judicial prévia a atuação policial que, visando paralisar a ação criminosa e evitar a destruição ou ocultação da prova, procede à busca domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Exige-se, portanto, para a convalidação da prova obtida nesse contexto, a demonstração da justa causa à mitigação da inviolabilidade do domicílio. 



    Em reforço argumentativo, destaco que o Tribunal Pleno da Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral – Tema 280 – fixou a tese acerca da legalidade da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial em situação de flagrante delito: (...)



    Contudo, a meu sentir, não há falar em violação de domicílio, uma vez que a prisão em flagrante do acusado ocorreu fora da residência.



      Depreende-se dos elementos dos autos eletrônicos que, após o recebimento de denúncias acerca de um indivíduo que estaria traficando entorpecentes em local conhecido pelo mercadejar de drogas, os agentes se deslocaram para averiguar. Chegando nas proximidades do palco dos acontecimentos, encontraram o réu, que portava uma nécessaire. Leonardo estava na entrada da casa e, quando percebeu a aproximação dos policiais, entrou correndo, no pátio do imóvel, sendo abordado antes de ingressar na casa. Foram localizadas as drogas (crack, maconha e cocaína) e uma quantia em dinheiro. 



    Portanto, não há falar em violação de domicílio, razão pela qual rejeito a preliminar” (fls. 35-40, e-doc. 5).



    9. Ao prolatar o acórdão recorrido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que concluiu pela absolvição do recorrido por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante do recorrido, obtidas mediante busca pessoal ilícita. 
Confira-se:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 562 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Em sede de apelação, foi dado parcial provimento ao recurso defensivo tão somente para reduzir o valor da pena pecuniária para 1 salário-mínimo e redimensionar a pena de multa para 186 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso em domicílio sem mandado judicial, uma vez que a entrada dos policiais se deu após denúncia anônima sem investigação preliminar e sem a indicação de elementos concretos que revelassem o estado de flagrância. 



    Além disso, a fuga para o interior da residência e a ínfima quantidade de droga apreendida em posse do paciente não levam à conclusão da prática do crime de tráfico de drogas no interior do domicílio. 



    Na sequência, a defesa afirma que também houve a quebra da cadeia de custódia da prova, pois as normas previstas no CPP não foram observadas, haja vista que as substâncias chegaram para exame em sacos plásticos ou microtubos desprovidos de lacres, nulificando o laudo pericial posteriormente realizado. 



    Por fim, acaso mantida a condenação, a defesa sustenta que a quantidade de droga apreendida não enseja a exasperação da pena-base. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a ilicitude da prova produzida mediante a violação de domicílio ou, subsidiariamente, a anulação da prova pela quebra da cadeira de custódia e, consequentemente, a absolvição do paciente. Acaso mantida a condenação, requer o redimensionamento da 
pena-base. 



    A liminar foi indeferida (fls. 413-416). 



    O Ministério Público estadual apresentou manifestação nos autos pelo não conhecimento da presente impetração, e, caso conhecida, seja desprovida. 



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, para que o paciente seja absolvido da imputação de tráfico de drogas nos termos do artigo 386, incisos III, do Código de Processo Penal, ou, ainda, para que sua conduta seja desclassificada para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsistindo, porém, a condenação por tráfico de drogas, pugna pela concessão da ordem, de ofício, em menor extensão, apenas para reduzir a pena-base para o mínimo legal. 



    Acerca da apontada nulidade das provas, assim dispôs o acórdão recorrido (fls. 36-42): (...)



    Colhe-se da sentença (fl. 63-64): (...)



    Colhe-se dos trechos acima destacados que os policiais militares receberam denúncia anônima de que havia um indivíduo com determinadas características traficando no local indicado, para onde se dirigiram. Lá avistaram o paciente portando uma necessaire na entrada da casa, cujas características eram compatíveis com as do traficante indicado na denúncia. Quando ele percebeu os policiais ‘entrou correndo’ e o abordaram antes de entrar na casa. Foram localizadas as drogas (crack, maconha e cocaína) e uma quantia em dinheiro. 



    Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do RHC 
n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais. Concluiu o julgado pela exigência, ‘em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’. 



    Conforme o referido julgado, ‘a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ‘posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’ do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata’. 



    Desta forma, firmou-se o entendimento de que ‘[n]ão satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial’.



    Na presente hipótese, conforme assentado no acórdão recorrido, os policiais militares realizaram a abordagem apenas diante da denúncia anônima e atitude suspeita do paciente em empreender fuga ao avistar os policiais. 



    Desse modo, verifica-se que a busca pessoal se deu sem a demonstração de elementos concretos que indiquem a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa. 



    Se não amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão domiciliar, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP. 



    Assim postos os fatos, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas na abordagem pessoal é medida que se impõe, consoante se extrai dos seguintes julgados desta Corte: (...)



    Nesse sentido, verificada a ilegalidade na espécie, de rigor o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares e consequente absolvição do paciente. Prejudicadas as demais questões. 



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para anular as provas obtidas mediante a busca pessoal e, em consequência, absolver o acusado da imputação feita na Ação Penal n. 5000533-73.2018.8.21.0003/RS” (fls. 3-10, e-doc. 12).



    10. Com os dados do processo especificamente, para rever o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e eventualmente concluir pela existência de requisitos que legitimariam a busca pessoal, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.459.603-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 24.1.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REPUTADA ILEGAL PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Na espécie, a Corte a quo lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.449.057-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 20.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora